Tribunal: TJDFT
Processo: 0701878-10.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. CONSULTA EM FISIOTERAPIA/REABILITAÇÃO ORTOPÉDICA/REUMATOLÓGICA. TARJA AMARELA. URGENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LODIMAR VICENTE DA SILVA SOUZA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos no.: 0751009-37.2023.8.07.0016, indeferiu a antecipação de tutela (ID no.: 171816256 – autos de origem) para que o Agravado fosse compelido a disponibilizar a Agravante CONSULTA EM FISIOTERAPIA / REABILITAÇÃO ORTOPÉDICA/REUMATOLÓGICA, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, estando a Agravante inserido no SISREG III desde 14/09/2022, portanto, há mais de 01 ANO e 01 MÊS (ID no.: 171322731 – autos de origem).

3. Decisão, ID 51822131, deferiu a gratuidade de justiça ao agravante e indeferiu o pedido de tutela recursal.

4. O agravado, em contrarrazões, informa que a decisão deve prevalecer, tendo em vista a Política Nacional de Regulação do SUS, tendo como objetivo principal a ordenação e qualificação dos fluxos de acesso às ações de serviços de saúde. Defende que devem ser obedecidos os critérios de regulação estabelecidos pela SES/DF.

5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 52771856.

6. Consta dos autos que o agravante conta com 59 anos de idade, possui diagnóstico de “osteartrose severa em coluna cervical, apresentando radiculopatia C5 e C6 à direita em Eletroneuromiografia de 04/05/2022. Vem cursando com dorsalgia de grande porte e dor crônica, redução de força muscular e limitação dos movimentos nos MMSS sem resposta ao tratamento conservador em Rede Básica (AINE's. miorrelaxantes, opiáceos, etc) por período superior a 120 dias” (ID no.: 171322731 – – pág. 04 – autos de origem). Consta, ainda, que o agravante recebeu classificação de risco AMARELO – URGÊNCIA (ID no.: 171322731 – pág. 01 – autos de origem).

7. Dos documentos médicos acostados, comprova-se que o agravante aguarda inserido no SISREG III desde 14/09/2022, ou seja, há MAIS DE 01 ANO e 01 MÊS, enquanto sofre com dor crônica e refratária ao tratamento medicamentoso, sem nenhuma providência concreta por parte do Ente Público diante da excessiva e injustificável demora.

8. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.

9. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, não se desconhece a importância de seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário, razão pela qual a demora pode resultar em agravamento do seu quadro clínico. Nesse sentido, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.

10. Na espécie, o recorrente aguarda a realização do exame há muito mais de 100 dias, mais de um ano e um mês, porquanto a inserção do paciente na central de regulação ocorreu ainda no ano de 2022, com classificação de risco AMARELO - URGENTE, conforme ID 171322731 - Pág. 1 dos autos de origem.

11. Assim, constatado que o prazo de 100 dias transcorreu, e muito, deve a decisão ser reformada para determinar que o Distrito Federal promova a realização do exame pleiteado no prazo de 15 (quinze) dias da publicação deste Acórdão.

12. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para determinar ao agravado a realização de CONSULTA EM FISIOTERAPIA / REABILITAÇÃO ORTOPÉDICA/REUMATOLÓGICA, no prazo de 15 dias a contar da publicação deste acórdão, em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, na rede particular, às expensas do agravado, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

13. Sem condenação em custas e honorários. Intime-se pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria de Saúde/DF.